Tribunal: CARF
Processo: 10280.004105/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004105/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO MONTEIRO FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser apresentadas, considerando-se não impugnada a matéria não
expressamente contestada em sede de impugnação.
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE.
INVIABILIDADE
QUANDO
NÃO
COMPROVADA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NOS TERMOS DA
LEI.
Nos termos da legislação tributária, o filho maior de 24 anos somente pode ser
admitido como dependente caso seja reconhecido como absolutamente incapaz
e o contribuinte seja seu tutor ou curador.
Comprovado que outra pessoa que não o contribuinte é o curador do filho que
o contribuinte declara como dependente, mantém-se a glosa de dependente
informado indevidamente da declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. FAVORECIDO NÃO DEPENDENTE. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente as despesas médicas com o próprio contribuinte e seus dependentes
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
Comprovado que as despesas médicas foram realizadas com pessoa que não é
dependente do contribuinte, mantém a glosa dessas despesas na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004105/2008-58
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004105/2008-58

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos,
de glosa de dependentes e de glosa de despesas médicas, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 6 a 12.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento na qual alega que o
dependente glosado, Sr. Paulo César Rodrigues Franco, é seu filho, o qual se revestiria da
condição de absolutamente incapaz.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), por
unanimidade de votos, considerou que as matérias relativas à omissão de rendimentos e à glosa
de parte de despesas médicas não foram impugnadas, uma vez que não foram expressamente
alegadas, de forma que permaneceu a lide apenas em relação à glosa do dependente e de
despesas médicas no valor de R$ 3.600,00; com isso, julgou a impugnação improcedente uma
vez que o contribuinte não provou ser o tutor ou curador de Paulo César Rodrigues Franco, o
qual declarou como dependente incapaz; consequentemente, as despesas médicas com o Paulo
César Rodrigues Franco não poderiam ser deduzidas pelo contribuinte.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 1o/6/2010 (e-fls. 42) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 1o/7/2010 (e-fls. 44 a 46), no qual,
em síntese, alega:
a)
que apresentou ficha de dependente econômico emitida pela fonte
pagadora, o que comprova que seu filho PAULO CESAR RODRIGUES
FRANCO seria de fato seu dependente;
b)
que o fato de constar no Termo de Curatela como Curadora MARIA
BERNADETE FRANCO BORGES, foi somente para reforçar a condição de
completamente incapaz e que a data da assinatura do Termo de Compromisso é
05/03/2003, no cargo de Curadora, porém as despesas médicas ocorreram no
período de janeiro a dezembro de 2003;
c)
que não alegou em sua defesa sobre a omissão de rendimentos porque
apresentou cópia da Declaração de Ajuste anual, de forma que já era de
conhecimento da Tuma julgadora de primeira instância sua pretensão recursal;
d) que anexa carta da fonte pagadora que informa sobre a isenção do imposto de
renda.
e) requer que a decisão seja inteiramente reformada.
É o relatório.

Voto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004105/2008-58

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O recurso foi apresentado por representante legal, já que, conforme certidão
juntada às e-fls. 50, o contribuinte faleceu em 28/7/2008.
A lide gira em torno das seguintes questões:
1 – não impugnação relativa à omissão de rendimentos;
2 - glosa do dependente Paulo César Rodrigues Franco, que o contribuinte
declarou como dependente incapaz e que teria 54 anos no ano do ajuste anual (2003), e,
consequentemente, a glosa das despesas médicas com o Paulo César Rodrigues Franco.
Quanto à não impugnação relativa à omissão de rendimentos.
Transcrevo novamente os termos da impugnação:

JOÃO MONTEIRO FRANCO, brasileiro, viúvo Identidade n°. 2.411.208 SSP/PA e CPF
n°. 001.554.112-68, residente na Tv. Mauriti, n°. 2.793, Alameda Santa Madalena n°. 10,
vem através de seu Advogado, procuração em anexo (doc.01), apresentar, tempestiva,
contestação a Notificação de Lançamento constante da referência, pelos fatos e motivos
que passa a explanar:
01 - DA TEMPESTIVIDADE
Requerente não recebeu nenhuma notificação de lançamento, antes da constante da
referência, razão pela qual, somente agora apresenta a presente contestação.
03 - DOS FATOS
O Requerente vem, declarando, ininterruptamente, como DEPENDENTE seu filho
incapaz, PAULO CESAR RODRIGUES FRANCO, que apresenta quadro clínico, com
diagnóstico Código 295.1 e CID 75, cuja patologia é irreversível, laudos médicos em
anexo (docs.02 e 03) anexo os seguintes documentos:
a) - (doc.04) ficha de dependência econômica da fonte pagadora;
b) (doc.05) Certidão de Nascimento com a averbação de interdição;
c) (doc.06) mandado de Averbação de Curatela em que declara o Sr. PAULO CESAR
RODRIGUES FRANCO como ABSOLUTAMENTE INCAPAZ;
d) (doc.07) recibo de prestação de serviços médicos especiais, que foi declarado no ano
Calendário 2003;
e) (doc.08) cópia de toda Declaração Ano Calendário 2003, Exercício 2004;
f) (doc.09) cópia da Notificação de Lançamento e;
g) (d0c. 10) cópia carteira de habilitação do Advogado.
Comprovado que Sr. PAULO CESAR RODRIGUES FRANCO é
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004105/2008-58

“ABSOLUTAMENTE INCAPAZ”, Requer a V.Sa. a total procedência da presente
contestação, para ao final tomar sem efeito e presente notificação e cancelar o Valor do
Crédito Tributário apurado, no valor de R$ 19.222,02.
Termos em que pede Deferimento.
Belém, 18 de agosto de 2008.
Pela leitura da impugnação, fica claro que o contribuinte em nenhum momento
mencionou o lançamento relativo à omissão de rendimentos, de forma que os julgadores de
primeiro grau não foram instados a se manifestarem acerca desta matéria, operando-se então o
fenômeno da preclusão, que encontra fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa foram, em razão da preclusão, não há que se falar em constituição de lide no
tocante às matérias de defesa não apresentadas na impugnação e que só vieram aos autos em
grau de recurso voluntário.
Além disso, no sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a
finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa daquela instância, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Para que se julgue o recurso voluntário há necessidade que exista coerência entre
a impugnação e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este
busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos
estabelecidos pela impugnação. Aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal ocasiona
ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso, de forma que a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura ausência de lide em relação à matéria agora apresentada apenas em grau de recurso.
Isso posto, o recurso não merece prosperar no particular.
Quanto à glosa do dependente Paulo César Rodrigues Franco e suas respectivas despesas
médicas
Nesse aspecto não tenho reparos a fazer na decisão recorrida, diante da
cristalinidade da lei a respeito da matéria, ou seja:
Decreto n. 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR):
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei nf 9.250, de 1995, art. 49, inciso III).
VII -O absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Conforme mandado de averbação carreado aos autos pelo próprio contribuinte (e-
fls. 13), foi nomeada curadora do incapaz a Sra. Maria Bemadete Franco Borges, e não o
contribuinte. Frise-se que a Sra. Maria Bemadete Franco Borges não apresenta declaração em
conjunto com o contribuinte (e-fl. 23), inviabilizando desta maneira a dedução de Paulo César
Rodrigues Franco como dependente pelo contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004105/2008-58

Consequentemente, as despesas médicas de Paulo César Rodrigues Franco
também não poderão ser deduzidas pelo contribuinte, o que somente seria possível se houvesse
relação de dependência, nos termos do art. 80 do RIR:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, ...
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no' 9. 25 0, de 1995,art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Assim, considerando que o contribuinte, nesta fase recursal, não trouxe novas
provas ou alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto
da decisão recorrida, de forma que o recurso não merece ser acatado.
Isso posto, considero não recorrida a matéria relativa à omissão de rendimentos,
em razão da preclusão, e mantido o lançamento em relação à glosa de dependente e de suas
despesas médicas, mantendo incólume a decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital